Tribunal: TJSP
Processo: 1022226-18.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Intuito expresso de prequestionamento – Recurso que não se presta para tais fins - Embargos rejeitados.